Tribunal: STF
Processo: RE 1017365
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:
    Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (eDOC 423); Povo Indígena APÃNJEKRÁ CANELA, Povo Indígena MEMORTUMRÉ CANELA, Povo Indígena AKROÁ-GAMELLA (eDOC 431); Organização Nacional de Garantia ao Direito de Propriedade – ONGDIP (eDOC 450); Povo Indígena XAVANTE, da Terra Indígena Marãiwatsédé (eDOC 457); Comunidade Indígena do Povo XAKRIABÁ (eDOC 467); Associação dos Criadores de Mato Grosso – ACRIMAT (eDOC 480); Conectas Direitos Humanos (eDOC 501); Universidade Federal de Pernambuco (eDOC 510); e Federação do Povo Huni Kui do Estado do Acre – FEPHAC (eDOC 515) pretendem o ingresso no feito, na qualidade de amici curiae.
    À luz do que estabelece o art. 138 do CPC, a admissão de amicus curiae requer a demonstração de dois requisitos, quais sejam, a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada do requerente. 
    A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil afirma ser legítima representante do Episcopado brasileiro junto às instâncias públicas, relacionando-se com os diversos segmentos da realidade cultural, econômica, social e política do Brasil, em busca de uma colaboração construtiva, para a promoção integral do povo e o bem maior do País, razão pela qual sustenta fazer-se necessária sua habilitação como amicus curiae, a fim de zelar pelos direitos e interesses para a promoção integral dos povos indígenas. 
    As Comunidades Indígenas Apãnjekrá Canela, Memortumré Canela e Akroá-Gamella pleiteiam sua habilitação nos autos. Comunidades situadas na planície e baixada maranhenses, asseveram que as demarcações administrativas não contemplaram as terras por elas tradicionalmente ocupadas, o que impede sua sobrevivência e continuidade tanto cultural como física. Pleiteiam, nessa esteira sua habilitação na condição de amici curie nos presente autos, a fim de “promover a defesa dos artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988, seu usufruto exclusivo sobre suas terras tradicionalmente ocupadas e para apresentar subsídios aos Ministros do Egrégio Supremo Tribunal Federal” (eDOC 431, p. 18).
    Por sua vez, a Organização Nacional de Garantia ao Direito de Propriedade afirma que foi criada com o objetivo de divulgar informações, esclarecimentos e orientações aos índios e não índios, acerca de seus direitos e deveres, primando sempre pelo respeito ao direito de propriedade. Aduz, quanto à representatividade, que possui as seguintes finalidades, dentre outras: manter vigilância sobre as atividades do organismo público e privados relacionados ao direito de propriedade, propondo, quando couber, medidas administrativas ou judiciais para a sustação e/ou reorientação de procedimentos e atividades, recuperação da propriedade, assim como de combater as invasões de propriedades rurais e urbanas e defender os proprietários de esbulhos e turbações.
    Também o Povo Indígena Xavante, da Terra Indígena Marãiwatsédé requer seu ingresso, sustentando, em síntese, que “possui intensa e reconhecida atuação em defesa de seus direitos e de todos os demais povos indígenas no Brasil, que inclusive figura como parte no Agravo no Recurso Extraordinário n. 1.215.176, sob a relatoria da Excelentíssima Ministra Rosa Weber encontra-se suspenso nesta Egrégia Corte por força da Repercussão Geral conhecida” (eDOC 457, p. 2). Aduz, nesse passo, que as decisões proferidas neste feito repercutem em seus interesses uma vez que ainda pende de apreciação processo acerca da área dos Xavante no Mato Grosso.
    Comunidade indígena do Povo Xakriabá afirma, relativamente à representatividade e a legitimidade material, que suas demandas territoriais serão intimamente determinadas por este julgamento. Sustenta estar amparada pelo direito do povo Xakriabá de defender, por si mesmo, seus direitos e interesses previsto no art. 232, da CF/88, de modo que, “ao admitir o ingresso da comunidade por meio de sua forma organizacional, exerce-se o direito do Povo Xakriabá ao respeito de seus costumes e tradições (art. 231, CF/88)” (eDOC 467, p. 3).
    A Associação dos Criadores de Mato Grosso – ACRIMAT sustenta, por sua vez, possuir atuação na defesa dos interesses da classe e na sustentabilidade da atividade pecuária, representando a categoria em diversos organismos nacionais e internacionais, justificando a relevância da lide “face possibilidade de alteração do marco temporal quanto a demarcação em áreas de produção já consolidadas, causando severos impactos em toda a cadeia do setor agrícola, fulminando em mais conflitos e maior insegurança jurídica” (eDOC 480, p. 17). 
    A Conectas Direitos Humanos sustenta seu pleito de ingresso na demanda na qualidade de amicus curiae por consistir em entidade com expertise em direitos humanos e atuação na temática indígena. Afirma, portanto, possuir capacidade reconhecida para colaborar com o debate constitucional, de amplo impacto nacional, em especial para a definição sobre a conformidade do marco temporal ao bloco de constitucionalidade, incluindo-se as Convenções Internacionais de Direitos Humanos firmadas pelo Estado Brasileiro. 
    A Universidade Federal de Pernambuco, através do PROGRAMA DE EXTENSÃO ACESSO AO SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS (aSIDH) e do PROJETO DE PESQUISA “Monitoramento e cumprimento das decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos: investigação dos arranjos institucionais que favorecem e dificultam a sua implementação no Brasil” aprovado no CNPq, sustenta sua pretensão no fato de contar “com pesquisadores do curso de direito, história, arqueologia e antropologia, estudantes de graduação, pós-graduação e colaboradores externos. Promove a extensão e pesquisa acadêmica na área Direito Internacional dos Direitos Humanos com impacto para sociedade civil, tendo aprofundado, entre seus objetivos de pesquisa-ação, os direitos dos povos indígenas e a proteção do direito de propriedade dos povos tradicionais” (eDOC 510, p. 8).
    Por fim, Federação do Povo Huni Kui do Estado do Acre – FEPHAC, NUKUN HUNI KUINEN BEYA XARABU TSUMASHUN EWAWA, fulcra o pleito de ingresso na lide no fato de “muitas das áreas pertencentes à etnia Huni Kui não estão devidamente regularizadas, como a do Território Hene Baria Namakia, Terra esta que perfaz três Aldeias, sendo elas Yskuyá Yuxibú, Txanayá e Xinã baná, situada no médio rio Envira – Município de Feijó/Acre, os quais vivem no local desde muito antes da promulgação da Constituição de 1988, o que demonstra não apenas a sua representatividade como também a sua inquestionável legitimidade, pois a ideia do marco temporal já prejudica muitos indígenas que ali vivem” (eDOC 515, p. 8).
    Reportando-me aos fundamentos expostos no despacho anexado ao eDOC 46, admito os Requerentes na condição de amici curiae. Acrescento que os Postulantes possuem representatividade, tanto em relação ao âmbito espacial de sua atuação, quanto em relação à matéria em questão, com possibilidade de enriquecer o debate e auxiliar a Corte na formação da sua convicção.
    Ante o exposto, com base no disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil, admito Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (eDOC 423); Povo Indígena APÃNJEKRÁ CANELA, Povo Indígena MEMORTUMRÉ CANELA, Povo IndígenaAKROÁ-GAMELLA (eDOC 431); Organização Nacional de Garantia ao Direito de Propriedade – ONGDIP (eDOC 450); Povo Indígena XAVANTE, da Terra Indígena Marâiwatsédé (eDOC 457); Comunidade Indígena do Povo XAKRIABÁ (eDOC 467); Associação dos Criadores de Mato Grosso – ACRIMAT (eDOC 480); Conectas Direitos Humanos (eDOC 501); Universidade Federal de Pernambuco (eDOC 510); e Federação do Povo Huni Kui do Estado do Acre – FEPHAC (eDOC 515) como amici curiae no presente Recurso Extraordinário, facultando-lhe a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação.
    À Secretaria, para anotação dos amici curiae na autuação.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente